Tribunal: TJPA
Processo: 0020829-98.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020829-98.2020.8.14.0401

APELANTE: ALEXSANDRO LIMA FURTADO, GLEB FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E V
,
DO CPB. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA BASE DE AMBOS OS RECORRENTES SEJA APLICADA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPROCEDÊNCIA.
Juízo a quo que valorou de forma justa e adequada a pena base imposta, reconhecendo uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, valorando em 1/6 a circunstância judicial negativada, conforme entendimento já sedimentado pelo próprio STJ.
PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE
. Modificado o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Alexsandro Lima Furtado e Gleb Ferreira de Souza
Júnior
, por meio da Defensoria Pública Estadual, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que condenou o primeiro apelante à pena de

5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa
;
e o segundo apelante à pena de
6
(seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 98 (noventa e oito) dias-multa
, por infringirem a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º, II e V, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena de ambos ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia presente à ID 6202108 que
no dia 03/12/2020, a vítima, que é motorista de aplicativo, desceu de seu carro para comprar uma água, momento em que foi abordada por dois homens e uma mulher, que apareceram repentinamente e, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, sendo obrigado o ofendido a entrar no veículo e ficar no banco de trás, e os criminosos arrancado com o carro. No entanto, os assaltantes não conseguiram dirigir normalmente o carro, tendo a vítima informado que se tratava de veículo de locadora e que possivelmente possuía rastreador, fazendo com que os criminosos abandonassem o automóvel levando apenas o aparelho celular do ofendido. A vítima acionou uma viatura policial e, por meio da localização apontada pelo monitoramento do celular, indicou o endereço onde o bem se encontrava, sendo deslocada uma viatura no local, onde os denunciados foram localizados, o celular foi encontrado no banheiro da residência e os acusados foram reconhecidos pela vítima como autores do crime, sendo então presos em seguida.

Em razões recursais, ID
13091369
,
requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido, por entender que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis aos recorrentes e que a mesma foi aplicada de forma desproporcionalidade. Requer também a mudança do regime inicial de cumprimento da pena para um mais brando.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o provimento parcial do recurso,
apenas para aplicar adequadamente a fração de exasperação da pena-base pela negativação do vetor da culpabilidade, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus demais termos
.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido, por entender que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis aos recorrentes e que a mesma foi aplicada de forma desproporcionalidade. Requer também a mudança do regime inicial de cumprimento da pena para um mais brando.

O artigo 157, § 2º, inciso II e V, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

(...);

II –

se há concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

(...)
”

A dosimetria penal dos acusados foi formulada pelo juízo a quo nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 5655076):

DOSIMETRIA DE ALEXSANDRO LIMA FURTADO

“2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte em relação ao réu
Alexsandro Lima Furtado
: a
culpabilidade
do réu é bastante reprovável, ele agiu com elevado grau de reprovabilidade, demonstrando grande e detida premeditação, ousada preparação e destemida execução, pois ele praticou o delito junto com duas outras pessoas (situação que dificultou a defesa da vítima), ele ficou incumbido de ameaçar a vítima com um simulacro de arma de fogo, enquanto ao seu comparsa coube a tarefa de dirigir o veículo da vítima, sendo que esses fatos demonstraram maior gravidade da conduta e, consequentemente, ensejam maior censura, ainda mais porque um dos cúmplices do réu conseguiu fugir e está impune; os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social do réu, assim como as circunstâncias, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a Defensoria Pública atuar na defesa do acusado indica que ele não possui boa condição financeira.

2.1- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo em desfavor do réu Alexsandro a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Como o acusado é menor de 21 anos de idade, abrando as penas em 6 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa (art. 65, I, do Código Penal). O denunciado confessou a autoria do roubo, motivo pelo qual atenuo as reprimendas em 6 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias multa (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal). Não há circunstância agravante nem causa de diminuição de pena a aferir. A causa de aumento de pena relacionada ao concurso de pessoas já foi analisada na primeira fase da dosimetria. Na execução do roubo, a vítima foi mantida em poder do réu e de seus comparsas, houve restrição à liberdade dela por cerca de duas horas, sendo que os agentes, para aterrorizar ainda mais a vítima, colocaram sobre o rosto dela uma camisa para impedir que ela visualizasse a ação criminosa; essa violência exagerada contra o ofendido atrai a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal em um grau maior do que o mínimo legal; consequentemente, elevo as sanções em 2/5 (dois quintos). Inexistindo qualquer outro fato a influir na dosimetria, torno as penas concretas e definitivas em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.”

DOSIMETRIA DE GLEB FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR

3- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte em relação ao denunciado
Gleb Ferreira de Souza Junior
: a
culpabilidade
do réu é bastante reprovável, ele agiu com elevado grau de reprovabilidade, demonstrando grande e detida premeditação, ousada preparação e destemida execução, pois ele praticou o delito junto com duas outras pessoas (situação que dificultou a defesa da vítima), ele ficou incumbido de dirigir o veículo da vítima, enquanto ao seu comparsa coube a tarefa de ameaçar a vítima com um simulacro de arma de fogo, sendo que esses fatos demonstraram maior gravidade da conduta e, consequentemente, ensejam maior censura, ainda mais porque um dos cúmplices do réu conseguiu fugir e está impune; os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social do réu, assim como as circunstâncias, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a Defensoria Pública atuar na defesa do acusado indica que ele não possui boa condição financeira.

3.1- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo em desfavor do denunciado Gleb a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. O acusado confessou a autoria do roubo, motivo pelo qual atenuo as reprimendas em 6 (seis) meses de reclusão e em 10 (dez) dias multa (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal). Não há circunstância agravante nem causa de diminuição de pena a aferir. A causa de aumento de pena relacionada ao concurso de pessoas já foi analisada na primeira fase da dosimetria. Na execução do roubo, a vítima foi mantida em poder do réu e de seus comparsas, houve restrição à liberdade dela por cerca de duas horas, sendo que os agentes, para aterrorizar ainda mais a vítima, colocaram sobre o rosto dela uma camisa para impedir que ela visualizasse a ação criminosa; essa violência exagerada contra o ofendido atrai a causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal em um grau maior do que o mínimo legal; consequentemente, elevo as sanções em 2/5 (dois quintos). Inexistindo qualquer outro fato a influir na dosimetria, torno as penas concretas e definitivas em
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 98 (noventa e oito) dias-multa
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No entanto, o STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de roubo atribuído aos recorrentes possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base dos apelantes, conforme alhures delineado, foi dosada apenas em 05 anos de reclusão, vendo-se claramente que neste caso em estudo foi utilizado o critério adotado pela Corte Superior, dosando a pena base em apenas 05 anos de reclusão, ou seja, 1/6 acima do mínimo permitido para o tipo violado, posto que reconhecida uma única circunstância judicial desfavorável aos apelantes, qual seja, a circunstância da culpabilidade.

Assim, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada de forma precisa, ainda mais que o magistrado julgador não utilizou uma das causas de aumento de pena, pelo concurso de agentes, na terceira fase, utilizando-se desta na primeira fase, o que é permitido para não incorrer em bis in idem, aplicando somente na última fase dosimétrica a causa de aumento de pena constante no inciso V, do § 2º, do art. 157, do CPB, em quantum bastante justo ao caso em questão, não existindo razão para se alterar qualquer termos da dosimetria ora combatida.

No entanto
, levando-se em consideração o quantum de pena aplicado a cada recorrente na sentença guerreada,
entendo necessário redefinir o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto
, com amparo no art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redefinindo o regime de cumprimento inicial da pena, de ambos os apelantes, para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 26/02/2024